Tribunal: TJES
Processo: 0024656-24.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cristian Bernardo Esteller Garland e Sandra Regina dos Santos Esteller contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião dos lotes 13, 14, 15, 24 e 25 do Loteamento Jardim Serra Verde, localizado no Município de Serra/ES. Os autores alegaram posse contínua, realização de benfeitorias, cercamento do imóvel e pagamento de tributos, buscando a reforma da sentença com base na aquisição da propriedade pela usucapião ordinária prevista no art. 1.242 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os autores preencheram os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, com especial atenção à existência do animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O animus domini, requisito essencial para a usucapião, exige que o possuidor exerça atos inequívocos de domínio sobre o bem, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Não houve comprovação da realização de benfeitorias, ausência de recibos de materiais, declarações de prestadores de serviços ou fotografias que comprovassem alterações significativas no imóvel.

Os autores residem no Uruguai desde a suposta aquisição e não apresentaram provas de visitas ao local, envio de recursos ou presença de representantes cuidando efetivamente do imóvel.

A testemunha Manoel Divino da Costa relatou que o imóvel estava abandonado e ocupado por terceiro, que não tinha vínculo com os autores, indicando posse precária ou inexistente.

Os comprovantes de pagamento de tributos apresentados estão em nome de terceiro, não vinculando diretamente os autores à propriedade do bem.

A tentativa de regularização fiscal próxima à propositura da ação indica ausência de conduta compatível com a de verdadeiro proprietário.

A existência de ação possessória movida por um dos réus demonstra que a posse não era mansa e pacífica, obstando o reconhecimento da usucapião.

A jurisprudência do TJES reafirma que a ausência de provas robustas quanto ao animus domini inviabiliza a procedência da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas suficientes do exercício da posse com animus domini impede o reconhecimento da usucapião.

A mera alegação de benfeitorias e pagamento de tributos, desacompanhada de documentação idônea, não supre os requisitos legais do art. 1.242 do Código Civil.

A ocupação por terceiros sem vínculo com os autores e a inexistência de atos de domínio descaracterizam a posse contínua, mansa e pacífica exigida para a usucapião ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.242; CPC/2015, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 5005439-40.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.03.2025.
TJES, Apelação Cível 0024713-71.2015.8.08.0048, Rel. Desª. Vania Massad Campos, j. 21.11.2024.
TJES, Apelação Cível 0017174-78.2020.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024656-24.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIAN BERNARDO ESTELLER GARLAND e outros (2)

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cristian Bernardo Esteller Garland e Sandra Regina dos Santos Esteller contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião dos lotes 13, 14, 15, 24 e 25 do Loteamento Jardim Serra Verde, localizado no Município de Serra/ES. Os autores alegaram posse contínua, realização de benfeitorias, cercamento do imóvel e pagamento de tributos, buscando a reforma da sentença com base na aquisição da propriedade pela usucapião ordinária prevista no art. 1.242 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os autores preencheram os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, com especial atenção à existência do animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O animus domini, requisito essencial para a usucapião, exige que o possuidor exerça atos inequívocos de domínio sobre o bem, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Não houve comprovação da realização de benfeitorias, ausência de recibos de materiais, declarações de prestadores de serviços ou fotografias que comprovassem alterações significativas no imóvel.

Os autores residem no Uruguai desde a suposta aquisição e não apresentaram provas de visitas ao local, envio de recursos ou presença de representantes cuidando efetivamente do imóvel.

A testemunha Manoel Divino da Costa relatou que o imóvel estava abandonado e ocupado por terceiro, que não tinha vínculo com os autores, indicando posse precária ou inexistente.

Os comprovantes de pagamento de tributos apresentados estão em nome de terceiro, não vinculando diretamente os autores à propriedade do bem.

A tentativa de regularização fiscal próxima à propositura da ação indica ausência de conduta compatível com a de verdadeiro proprietário.

A existência de ação possessória movida por um dos réus demonstra que a posse não era mansa e pacífica, obstando o reconhecimento da usucapião.

A jurisprudência do TJES reafirma que a ausência de provas robustas quanto ao animus domini inviabiliza a procedência da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas suficientes do exercício da posse com animus domini impede o reconhecimento da usucapião.

A mera alegação de benfeitorias e pagamento de tributos, desacompanhada de documentação idônea, não supre os requisitos legais do art. 1.242 do Código Civil.

A ocupação por terceiros sem vínculo com os autores e a inexistência de atos de domínio descaracterizam a posse contínua, mansa e pacífica exigida para a usucapião ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.242; CPC/2015, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 5005439-40.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.03.2025.
TJES, Apelação Cível 0024713-71.2015.8.08.0048, Rel. Desª. Vania Massad Campos, j. 21.11.2024.
TJES, Apelação Cível 0017174-78.2020.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela, a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a usucapião pleiteada na exordial, sob o entendimento de inexistência do
animus dom
i
ni
pelos autores/recorrentes.

Irresignados, os recorrentes apontam que o estado de abandono do imóvel indicado por uma das testemunhas é equivocado, uma vez que a terra era fértil e a vegetação crescia rápido. Outrossim, sustentam que sempre agiram como se dono fossem do imóvel, promovendo o devido cercamento da área, realização de benfeitorias e pagamento de tributos dos lotes 13, 14, 15, 24 e 25 do Loteamento Jardim Serra Verde, situado no Município de Serra/ES. Com base nesses argumentos, pugnam para que seja reformada a sentença.

Pois bem.

Fundamentalmente, três são os requisitos indispensáveis a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico, quais sejam:
(i)
o tempo;
(ii)
a posse mansa e pacífica; e
(iii)
o chamado
animus domini
.

Dessa forma, não é necessária somente a posse mansa e pacífica, mas que ela perdure por determinado período ininterrupto e que o possuidor se comporte como verdadeiro dono (
animus domini
)
.

Assim reputa o artigo 1.242 d
o Código Civil:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela é possível perceber
que inexistem elementos para caracterizar, sequer, o comportamento de dono exigido para o caso.

Inobstante a alegação de que foram realizadas benfeitorias na propriedade, não há demonstração nesse sentido, tais como recibo de aquisição de materiais atinentes ao que foi feito; declaração do profissional que executou o serviço, tampouco fotos anteriores para que se possa aferir quais as alterações promovidas.

Demais disso, ao que se observa, os autores, Cristian Bernardo Esteller Garland e Sandra Regina dos Santos Esteller, residem na cidade de Montevidéu, no Uruguai, desde a suposta aquisição do bem
e não indicaram por meio de provas que realizava
m
visitas ao local
ou
que possuíam funcionários para realizar tarefas de limpeza ou comprovantes de transferências bancárias
para custear eventuais serviços no imóvel.

A procuração
outorgada
pela autora Sandra Regina

à sua genitora (fls.
13/15), a qual concedia amplos poderes
para gerência de bens e direitos
que lhe
perten
cia, não
faz qualquer menção aos lotes que supostamente pertenciam a ela, embora ela tenha optado por especificar no documento situações particulares como indicação do nome de faculdade particular e de instituições financeiras em específico. Por óbvio, cabia a outorgante indicar os bens que possuía naquele momento e que seriam geridos por sua mãe.

Noutra plana, a autora
Sandra Regina inclusive aponta que construiu uma casa no local
em discussão
para abrir sua genitora,
a qual
não teria condições de se sustentar; contudo, nenhuma prova aponta para o fato de que ela ali residiu, tais como contas de água, energia
ou até mesmo prova testemunhal
, o que
c
oloca em xeque a posse contínua.

Outrossim, não há demonstração de que os autores realizavam pagamentos de tributos relativos
ao bem

de maneira regular e desde o momento da sua aquisição,
o que também era de rigor para a comprovação.

Inclusive, embora os autores apresentem certidão de regularidade fiscal junto a Prefeitura da Serra, salta aos olhos que o nome do proprietário/contribuinte é d
e um dos réus
, o que pode vir a revelar
que o pagamento tenha sido por ele realizado
, razão pela qual a juntada dos comprovantes era imprescindível.

Some-se ao que já fora dito, o relato trazido pela testemunha Manoel Divino da Costa, fl. 268,
onde afirma:

“
[...] Que quando chegou ao local o depoente esclarece que era 1 (um) cômodo grande com 1 (um) banheiro e que o imóvel estava abandonado e danificado; Que no quintal era feito um ponto de prostíbulo e parecia ponto de droga.[...]

Ainda, a referida testemunha pontuou que um terceiro residia no local e que ele não tinha qualquer ligação com os autores, vejamos:

“
[...]Que não sabe dizer se em algum momento a senhora Sandra residiu na construçao; Que sabe dizer que o senhor "Gerrinho" reside atualmente no mesmo local; Que o depoente esclarece que o senhor Gerrinho não foi contratado para tomar conta do imóvel, que apenas dizia que "tornava conta de olho";[...]

Essa alegação é corroborada com o teor contido na exordial, uma vez que nela existe a menção a esse Sr. Gerrinho como uma pessoa desconhecida e que seria proprietário de imóvel confrontante.

O depoimento do Sr. Manoel ganha relevo em detrimento do que falou a outra testemunha arrolada pelos autores (fl. 269), na medida em esta acaba trazendo alguns detalhes fáticos sobre o imóvel sem nunca tê-lo visto ou visitado, conhecimento esse que pode ser justificado pelo vínculo de amizade existente com os autores, já que frequenta a casa da família e os recebe em sua casa. Nesse jaez, tal discurso acaba por perder força ante a robustez dos outros elementos de prova apresentados ao longo da ação.

Ainda, devo dizer que a situação em tela chama a atenção, pois, os autores buscam verificar a questão sobre os pagamentos dos tributos quando próximos de intentar a ação judicial e tão logo cumprido o prazo previsto em lei para a usucapião, promovem a sua propositura, fato que via de regra não é comum para aquele que já vive como se dono fosse do bem.

Ad argumentandum, pelos documentos apresentados nos autos a hipótese não aparenta ser de posse mansa e pacífica, haja vista a ação possessória movida por um dos réus.

Não é excessivo reiterar que a usucapião exprime o modo de adquirir pelo uso, ou, adquirir pela prescrição, chamada
prescrição aquisitiva
, desde que a posse seja contínua durante o tempo que se fixar em lei e seja exercida à vista de todos, sem contestação, não se configurando posse mansa e pacífica a ocupação às escondidas, clandestina ou quando sofre oposição.

Ilustro o posicionamento acima com os precedentes a seguir:

“
[...]O ônus da prova do animus domini recai sobre os apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, e a ausência de provas robustas inviabiliza o reconhecimento da usucapião.[...] (TJES, Apelação Cível
5005439-40.2021.8.08.0011, Rel
. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Publicado em 13/03/2025)

“
[...]
Os depoimentos são contraditórios e não conseguem comprovar de forma clara o tempo de posse, as benfeitorias realizadas ou a existência do animus domini. As divergências entre as testemunhas sobre datas e fatos essenciais comprometem a sua credibilidade. 6. Além da inconsistência probatória, os apelantes não esclareceram a origem da posse ou as circunstâncias em que passaram a ocupar o imóvel, o que dificulta a avaliação sobre o cumprimento dos requisitos legais da usucapião.[...
] (TJES, Apelação cível 0024713-71.2015.8.08.0048, Rel. Desª. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível, Publicado em 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USUCAPIÃO DO IMÓVEL ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE AD USUCAPIONEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – O fato do Apelante ter residido no imóvel em período anterior não autoriza a aquisição originária por usucapião se ausente a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica, exclusiva e com animus domini pelo lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Apelação cível 0017174-78.2020.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 25/03/2024)

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §11 do CPC, ficando tal condenação suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.